Tribunal: TJBA
Processo: 0504499-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504499-64.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLA CRISTINA CORREA LOPES

Advogado(s)
:
THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS

APELADA: FINAMAX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PATRICIA LEONE NASSUR

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMANDO SENTENCIAL EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, ii, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL D
A
A
CIONANTE
. IMPRESCINDIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0504499-64.2014.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente

CARLA CRISTINA CORREA LOPES
, sendo Recorrid
a a

FINAMAX S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.